Tribunal: TJDFT
Processo: 0704924-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MAIS DE UM AUTOMÓVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MOMENTO DISTINTOS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. CRIME ÚNICO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO PELA CONTRAMÃO. DANO CONCRETO. CRIME DO CÓDIGO DE TRÂNSITO CONFIGURADO.
1. Restou comprovado que os bens receptados pelo apelante são oriundos de crimes anteriores distintos, mas não há nada sobre se as receptações se referem a contextos fáticos diversos. Mostra-se crível a versão narrada pelo réu de que as recebeu em uma única oportunidade, até porque ele confessou aos policiais a aquisição dos bens de forma ilícita, o que torna provável a veracidade das demais declarações.
2. Diante da ausência de elementos aptos a demonstrar que os veículos tenham sido recebidos em momento distintos, deve ser considerada a incidência de crime único, não havendo que se falar em concurso material de crimes de receptação, mas em delito único, a ser considerado na dosimetria da pena.
3. O apelante conduzia a motocicleta na contramão, sem habilitação ou permissão, nas proximidades de uma escola, colocando em risco concreto os pedestres e demais motoristas que trafegavam pelo local. Resta comprovado o perigo de dano concreto à coletividade, em razão de sua imprudência.
4. Apelação parcialmente provida.